Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707630-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO VINÍCIUS LEANDRO DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO COMETIDO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo recente decisão do col. Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a situação de flagrante delito para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal). 3. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 4. “Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, sem significar bis in idem, por também lhe serem desfavoráveis os antecedentes e a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos”. (Acórdão 1656328, 07429602320218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da nulidade das provas. Aduz que a busca e apreensão domiciliar realizada é inválida diante da ausência dos requisitos legais permissivos da medida; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de usuário de drogas. Assevera que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 157 do Código de Processo Penal, eis que, “considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, “atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010